Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707835-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: GERALDINO ALVES RODRIGUES, GABRIELA DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, ANA CAROLINA FERREIRA RODRIGUES, ANA CASSIA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de GERALDINO ALVES RODRIGUES, GABRIELA DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, ANA CAROLINA FERREIRA RODRIGUES, ANA CASSIA DA SILVA RODRIGUES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados via Sisbajud (ID 225158512, autos de origem). Em suas razões (ID 69418908), sustenta que: 1) não foi possível encontrar bens passíveis de penhora em nome dos devedores; 2) “a última pesquisa por ativos financeiros foi realizada em 09.03.2015, a época denominada como ‘BacenJud’”; 3) o princípio da cooperação prevê que todos os sujeitos deve colaborar para solução justa e rápida do litígio, o que justifica o dever do Poder Judiciário na busca de bens do executado pelo sistemas disponível em juízo. Requer reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens dos executados via Sisbajud. Preparo comprovado (ID 69419862). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator